Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Dialeticidade. Cerceamento de defesa. Ação de reparação de danos. Subtração de bicicleta nas dependências de condomínio. Ausência do dever de indenizar prevista em convenção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos por subtração de bicicleta nas dependências de condomínio edilício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e cerceamento de defesa, e, no mérito, se o condomínio edilício pode ser responsabilizado por ato ilícito ocorrido nas suas dependências e em desfavor de seus moradores.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a dilação probatória requerida pela parte autora é totalmente desnecessária à formação do convencimento do juiz.
5. O condomínio só responde aos condôminos por subtração de coisa se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção ou assembleia.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o a 4o; 1.009, § 1o; 1.015 e CF, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 22/09/2016 e AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 29/5/2023; TJDFT, AGI 0750759-52.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 11/4/2024 e APC 0716637-65.2018.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 25/03/2020.